Tribunal: TJDFT
Processo: 0702077-74.2025.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DE TRÂNSITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MANOBRA DE MUDANÇA DE FAIXA. IMPRUDÊNCIA. LUCROS CESSANTES. MOTORISTA DE APLICATIVO. LUCRO LÍQUIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou procedente o pedido para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, que teria sido ocasionado por sua exclusiva culpa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão cingem-se a: (i) eventual cerceamento de defesa por indeferimento de prova oral; (ii) dinâmica do evento danoso; (iii) abatimento de 30% no valor dos lucros cessantes, a título de despesas com a atividade de motorista de aplicativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Do cerceamento de defesa. A recorrente requereu os depoimentos da recorrida e da motorista do ônibus de sua propriedade, o que restou indeferido pelo MM. Magistrado sentenciante ao argumento de que a prova documental, em especial o vídeo e as fotografias, mostravam-se suficientes para a formação de seu convencimento a respeito da dinâmica do acidente. Com efeito, os depoimentos requeridos pelo recorrente mostram-se desnecessários, vez que as fotografias e vídeos esclarecem por completo toda e qualquer dúvida; em sendo assim, agiu bem o MM. Juiz sentenciante ao indeferir a produção de prova oral. Preliminar rejeitada.
4. Da dinâmica do evento danoso. A recorrente sustenta que a recorrida adentrou a via preferencial "sem a necessária atenção e segurança", dando causa, exclusivamente, ao acidente. A versão da recorrida é de que a mesma já havia saído da via secundária e seu veículo já se encontrava totalmente posicionado na faixa da direita, quando o ônibus, que vinha na faixa do meio, efetuou manobra de conversão à direita, vindo a colidir sua lateral direita traseira contra a lateral esquerda dianteira do veículo da recorrida. Ao analisar as próprias imagens trazidas nas razões do recurso, verifica-se claramente na primeira fotografia da p. 7/13 (ID 80228644) que o ônibus estava realmente na faixa do meio, enquanto que o veículo da recorrida aguardava na saída do estacionamento para adentrar a via principal; a primeira fotografia da p. 8/13 comprova que um pouco mais à frente da saída do estacionamento o ônibus estava ocupando metade da faixa da direita; evidencia-se que a recorrida viu o ônibus na faixa central e adentrou a faixa da direita da via principal no momento em que o ônibus efetuou a manobra de mudança de faixa, saindo da faixa central para a faixa da direita; em sendo assim, não procede a assertiva da recorrente no sentido de que "as imagens são cristalinas ao demonstrar que o motorista do ônibus da Ré seguia em linha reta, sem fazer qualquer movimento apto à alternância entre as faixas". Resta afastada, portanto, a culpa da recorrida, tal como imputada pela recorrente, de que teria desrespeitado a preferência de passagem do ônibus.
5. Do valor dos lucros cessantes. Ao contrário do que consta na r. sentença, a recorrente impugnou o valor pleiteado a título de lucros cessantes e requereu o desconto de 30% (trinta por cento) a título de despesas com a atividade. Com efeito, a jurisprudência dominante nas Turmas Recursais dos Juizados do Distrito Federal é uníssona no sentido de que deve ser decotado do valor pleiteado a título de lucros cessantes o valor atribuído a custos operacionais inerentes à própria atividade de motorista de aplicativo; assim, merece parcial reforma a r. sentença neste particular.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para decotar do valor dos lucros cessantes o importe de 30% (trinta) por cento, mantendo, quanto ao mais, íntegra a r. sentença; sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.